Tribunal: TJSP
Processo: 1029570-13.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Locação de imóvel. Tutela antecipada. Resolução contratual antecipada diante da Pandemia da Covid 19. Pedido para reconhecimento da purgação da mora e resolução do contrato de locação. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Alegação de resolução antecipada Intervenção do Poder Judiciário que deve ter caráter excepcionalíssimo, sob pena de violação aos princípios do "pacta sunt servanda"

Ementa:
Locação de imóvel. Tutela antecipada. Resolução contratual antecipada diante da Pandemia da Covid 19. Pedido para reconhecimento da purgação da mora e resolução do contrato de locação. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Alegação de resolução antecipada Intervenção do Poder Judiciário que deve ter caráter excepcionalíssimo, sob pena de violação aos princípios do "pacta sunt servanda" e da autonomia da vontade. Pandemia que afetou a todos indistintamente, não se podendo beneficiar apenas um setor da cadeia produtiva. Ausência de situação de extrema vantagem para o locador, que também sofreu impactos decorrentes da crise pandêmica. Pleito de rescisão do contrato de locação firmado, sem, contudo, a imposição da multa contratual pela rescisão. Admissibilidade no caso em tela, tendo em vista a superveniência da pandemia de COVID-19. Suspensão do atendimento presencial ao público em shopping centers. Conjuntura apta a justificar o acolhimento do pedido de rescisão contratual, sem imposição de multa a qualquer contratante, conforme a teoria da imprevisão, expressa no artigo 478 do Código Civil. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação. Recurso de apelação em parte provido para julgar parcialmente procedente o recurso e declarar inexigível a multa compensatória pela rescisão antecipada do contrato de locação.